Tribunal: STF
Processo: ARE 850680
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283/STF. INCIDÊNCIA.



    1. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (Súmula nº 283/STF). Precedente: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12/9/2008. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “O recurso não merece provimento. A determinação judicial para que a agravante proceda a instalação de linha telefônica e serviços de internet, no prazo de 5 dias, sob pena de incidir em multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00, não é dezarrazoada uma vez que a agravante não comprova – sequer alega – sua impossibilidade de cumprir com a determinação, o que demonstra que a providência não se mostra inviabilizada pela decisão atacada.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.